Tribunal: TJMT
Processo: 1003541-45.2021.8.11.0086
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003541-45.2021.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANGELINA DE ANDRADE FERREIRA - CPF: 330.796.868-88 (APELADO), ABRAAO FELIX SOUZA - CPF: 139.328.124-92 (APELANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), JANE MAIARA DA SILVA - CPF: 608.630.783-03 (APELANTE), AMANDA MARTINS SILVA - CPF: 063.944.871-20 (APELANTE), MARIA TANIA RODRIGUES MESSIAS - CPF: 081.290.924-09 (APELANTE), WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 039.516.071-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 000.196.191-89 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO DOS
APELANTE
S

–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS
MILITARES
ALIADOS AO
DO VIZINHO DOS APELANTES QUE PRESENCIOU A VENDA DE ENTORPECENTES

E
QUE CONFIRMOU QUE AMBOS MORAVAM
NO IMÓVEL ONDE
FORAM APREENDIDAS A ARMA DE FOGO MUNICIADA E A DROGA
–
CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA A APLICAÇÃO DAS PENAS BASILARES NO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO –

VIABILIDADE –
A NOCIVIDADE DA DROGA
APREENDIDA
, QUANDO PEQUENA A SUA QUANTIDADE, NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO PARA ELEVAR A PENA-BASE
–
A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA
DEVEM SER AFERIDAS CONJUNTAMENTE
E NÃO DE FORMA ISOLADA
– PENA
S
BASILAR
ES

REDUZIDAS PARA O MÍNIMO LEGAL
–

3.

REQUERIDO
O
RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 –

IN
ACOLHIMENTO

–

AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO

DOS REQUISITOS LEGAIS PARA
A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– DEDICAÇÃO AO NARCOTRÁFICO DE AMBOS OS APELANTES DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DE UM DOS VIZINHOS DO CASAL, QUE PRESENCIOU, DURANTE DOIS MESES, A VENDA DE DROGAS DE FORMA HABITUAL
– 4.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. É
inviável o acolhimento da pre
tensão almejando a absolvição dos
apelante
s
do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e
posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais
militares
que efetuaram a prisão
de ambos em flagrante e do testemunho do vizinho do casal
,
que presenciou os dois vendendo entorpecentes
e confirmou que residiam
no imóvel
no qual

foram apreendidas a droga e a arma de fogo municiada
.

2.
E
mbora a natureza
da
droga apreendida constitua, de fato, circunstância preponderante a ser considerada na dosimetria da pena,
na espécie, a
quantidade
da
droga não foi excessivamente elevada
(47g de cocaína)
, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar tal circunstância para justificar a exasperação
das
pena
s iniciais, porquanto a
valoração negativa da natureza da droga deve estar associada à
sua
quantidade, de modo a demonstrar risco que extrapole o tipo penal de tráfico de drogas
.

3.
D
eve ser mantida a negativa de aplicação
aos
apelante
s

do benefício
do tráfico privilegiado,
previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
,
porquanto restou
evidenciado pelo depoimento de um dos seus vizinhos que
afirmou que
os dois vendiam drogas de forma habitual
,
há
pelo menos
dois meses
,
no imóvel onde o casal residia, o que demonstra a
dedicação de ambos à
narcotraficância
.

4.
R
ecurso parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Abraão Felix Souza

e

Jane Maiara d
a Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1003541-45.2021.8.11.0086
, pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Nova Mutum
-
MT
, conden
ando
-os pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido
(art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
e art. 12 da Lei n. 10.826/03
),
à
s
pena
s
de
6
(
seis
) anos de
reclusão
e 1 (um) ano de detenção
,
no
regime inicial semiaberto,
e

610
(
seiscentos e dez
) dias-multa
, calculados à razão de 1/3
0 (um
trigésimo
) do salário m
í
nimo vigente à época dos fatos.

Os
apelante
s
,
nas razões
que se encontram no
ID
119950468
, postula
m a

absolvição
de ambos
em relação ao
s
crime
s pelos quais foram condenados
,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
ao fundamento de que não teria
ficado
provada a autoria delitiva que lhes é imputada em relação a ambos os delitos, visto
que não
seriam moradores do local onde a droga e a arma foram apreendidas, mas apenas usuários que estavam adquirindo drogas no local. E quanto a Jane
Maiara, alegaram
que não h
á
provas de que ela teria participação ativa no tráfico de entorpecentes
supostamente exercido pelo
seu
marido
,
Abraão Felix
,
de modo que o simples fato d
e
e
la
residir no local onde estava a droga, não seria suficiente à sua condenação.

E, s
ubsidiariamente,
os recorrentes
requereram
a fixação
das

penas iniciais
no mínimo legal
e a
aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
122027972
, o Ministério Público colima o desprovimento do
presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parece
r
se vê
no ID
125222698
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
encontra
diça
no ID
114922969
, narra os fatos desta forma:

[...]
Fato 1

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 28 de agosto de 2021, por volta das 21h00min., na Rua das Açucenas, nº 627, Bairro Jardim Primavera III, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, os denunciados Abraão

Félix Souza e Jane Maiara da Silva, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para fins de traficância, 47 (quarenta e sete) porções pequenas e 01 (uma) porção avantajada de substância entorpecente análoga à pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Fato 2

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas alhures, os denunciados Abraão Félix Souza e Jane Maiara da Silva, com consciência e vontade, possuíam e mantinham sob suas guardas, arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Extrai-se dos autos que, na época do ocorrido, a Polícia Militar recebeu denúncias anônimas, dando conta de que em uma quitinete, localizada na Rua das Açucenas, Bairro Primavera III, nesta urbe, estava ocorrendo a comercialização de drogas.

Com base nisso, os agentes da lei passaram a buscar informações que corroborassem a denúncia, sendo que, no decorrer das diligências, abordaram Wesley Willian Oliveira Lopes, o qual confidenciou para os policiais que adquiriria drogas na quitinete retromencionada.

Diante disso, os militares dirigiram-se ao local para procederem uma averiguação, oportunidade em que visualizaram uma grande
movimentação na parte externa da quitinete e, em seguida, ao se aproximarem, perceberam a implicada Jane dispensando 02 (duas) porções de droga análoga à pasta base de cocaína no solo.

Nesse cenário, considerando a fundada atitude suspeita de Jane, a guarnição policial adentrou a quitinete, instante em que localizaram o denunciado Abraão.

Evola-se do caderno investigativo que, após uma revista minuciosa, os militares encontraram 01 (um) revólver, calibre 38, 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 1.675,00 (um mil seiscentos e setenta e cinco reais) em espécie, além de outras 45 (quarenta e cinco) porções pequenas e 01 (uma) porção avantajada de droga análoga à pasta base de cocaína, enterradas no quintal do recinto.

Por tais motivos, os increpados Abraão e Jane foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia, para as providências de praxe.

Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a exames de constatação provisória de substâncias entorpecentes (Id n. 66116292, págs. 37/38), apresentando odor e característica semelhantes à substância análoga à pasta base de cocaína.

Ademais, submetidas a exame de eficiência, a arma apreendida mostrou-se apta a efetuar disparos, conforme auto de exame de eficiência de arma de fogo encar
tado em Id n. 66116292, pág. 39.

Registra-se que, inquirido na fase extrajudicial, o policial militar
Grecion
Ribeiro de Carvalho afirmou que reside de fronte à quitinete localizada na Rua das Açucenas, Jardim Primavera III, nesta cidade, sendo certo que no mês de julho do corrente ano, notou grande movimentação
de usuários de drogas no local
.

Por derradeiro, o militar reconheceu o increpado Abraão como sendo um dos moradores daquele recinto, conforme termo de reconhecimento de Id n. 67336301.
[...]

A
materialidade do
s
delito
s
de tráfico de
entorpecentes
e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido narrado
s
na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do
s
apelante
s
em relação a essa temática.

No
que concerne à autoria delitiva
,
não obstante
Abraão Felix e Jane Maiara tenham alegado que não moravam na residência onde a droga e a arma foram apreendidas, mas apenas usuários que estavam adquirindo drogas no local,
há elementos
suficientes
que demonstram a participação
de ambos
na
narcotraficância
.

Com efeito,
a testemunha
Grecion
Ribeiro de Carvalho
–
que mora na casa
em frent
e à
s
quitinete
s
onde foram encontradas a droga e a arma de fogo
–
, afirmou em juízo que há tempos vinha
observando a movimentação suspeita no local, com a entrada e saída de muitas pessoas, típica da comercialização do tráfico. Essa testemunha, que é policial militar lotado em outra cidade, identificou os
apelantes
como
sendo
moradores daquele endereço, e a movimentação no local chamou tanto a sua at
enção, que ele fez denúncias à P
olícia
M
ilitar local, bem como tirou fotos onde se identifica a pessoa e o carro
de
Abraão
Felix
(
ID

114922964
), bem como pessoas estranhas que, segundo a testemunha, ch
egavam ao portão, recebiam algo
e saiam rapidamente.
Ademais,
Grecion
mencionou
que antes dos
recorrentes
, morava no local a pessoa identificada apenas como
Denilson
e a companheira dele e já nessa época percebia a intensa movimentação típica do comércio de entorpecentes no local. Depois de algum tempo, os
insurgentes
também se
mudaram para uma das quitinetes
e todos passaram a exercer a atividade ilícita no local, que foi mantida exclusivamente
por
Abraão Felix e Jane Maiara
, depois que
Denilson
se mudou dali.

O
policial militar
Greidimar
Magalhães da Silva, ao ser inquirido em juízo, relatou que recebeu informações dando conta de que no local funcionava um ponto de venda de drogas, razão pela qual intensificou as rondas naquela região.
Destacou
, ademais,
que, na data dos fatos, os militares avistaram um indivíduo do lado de fora do imóvel, aparentemente adquirindo drogas dos
apelantes
, os quais estavam na parte interna, próximos ao portão, que
se
encontrava aberto. Assim, quando a guarnição se aproximou, os
recorrentes
correram para dentro do quintal, sendo que
os
policiais, ao perceberem que eles haviam dispensado algo ao solo,

e
ntraram no imóvel e os abordaram ainda no quintal. Constatando que o objeto dispensado
pelos insurgentes
se tratava de duas porções de drogas, os policiais procederam buscas no local e entraram na quitinete dos fundos, onde
os dois
moravam,
que se
encontrava com a porta aberta. Ressaltou
, outrossim,
a testemunha que não foi preciso arrombar a porta de nenhuma das quitinetes, pois ambas se encontravam abertas. Realizada uma revista domiciliar, o agente da lei descreveu que foram encontradas porções de substâncias entorpecentes análogas à pasta
-
base de cocaína debaixo da cama do casal, além de outras do mesmo tipo, que estavam enterradas debaixo da casinha do cachorro – o qual, diga-se de passagem, é um animal de grande porte e instinto agressivo com estranhos e, obviamente, obedeceu docilmente aos comandos de Abraão Felix. Além da droga, foram encontrados diversos objetos de origem não comprovada, assim como uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre 38, municiada com três munições, escondida sobre o forro da residência, embaixo de uma caixa d’água. Relembrou a testemunha que, anteriormente, já haviam realizado diversas abordagens de usuários naquela região, os quais afirmaram já terem adquirido drogas na residência dos apelantes. Recorda-se, ainda, de que, aparentemente, residiam apenas duas pessoas naquele local, bem como que havia pertences/objetos do gênero masculino e feminino na casa.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamenteos apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De
seu turno,
a testemunha Juliano
Zotes
so

Fávaro
, quando inquirido em j
uízo, afirmou que é proprietário do imóvel, relatando que no local existem duas quitinetes, bem como que os
apelantes
teriam invadido a sua propriedade, eis que não os conhece, tampouco alugou
o seu imóvel
para
o casal
. Inicialmente, a testemunha declarou que alugou a primeira residência para
Denilson
e a dos fundos para
“Marcelo de
tal”
. Contudo, este último teria saído do imóvel em razão da grande movimentação de pessoas em busca de drogas. Após a saída de Marcelo, a quitinete vaga teria sido locada por uma pessoa conhecida apenas como
“Júnior”
– indicada por
Denilson
– que ficou no
imóvel
por apenas um mês. Contou o proprietário que reside em Cuiabá e era
Denilson
quem o auxiliava com os cuidados do imóvel. Todavia, em determinada data, este entrou em contato com o declarante afirmando que estava deixando a quitinete, pois a polícia teria entrado no local e efetuado a prisão de algumas pessoas por tráfico de drogas. Segundo se recorda,
Denilson
já havia saído do imóvel quando houve a prisão dos
recorrentes
. Em razão desses fatos, a testemunha descolou-se até
a
cidade e, quando chegou n
a
sua propriedade, encontrou a porta da primeira quitinete (onde
Denilson
morava) arrombada – sendo que a dos fundos estava com o miolo da fechadura e o forro danificados. Em conversa com vizinhos,
a

testemunha
confirmou que o local estava sendo um

ponto de comercialização de drogas e que a movimentação de usuários era intensa – tanto que não conseguiu alugar o imóvel, pois ficou com a imagem de ser uma
“boca de fumo”.

A
testemunha Wesley Willian Oliveira Lopes, ao ser ouvido em juízo, declarou que trabalha como serralheiro e que, no dia em que foi conduzido para a Delegacia de Polícia junto com os apelantes, teria ido até aquele local fazer um orçamento para construção de um portão entre as quitinetes. Contou que chegou
ao
imóvel por volta das 18h30 e que os policiais já estariam presentes, realizando buscas na propriedade. Alegou não conhecer os
recorrentes
, bem como que foi contratado por um rapaz que, embora não saiba seu nome, o conhece pelo apelido de
“
Gordinho
”
– pessoa para quem já teria prestado serviços anteriormente. Continuou relatando que teria sido a primeira vez em que foi
à
quela quitinete, exclusivamente para fazer o mencionado orçamento. Contudo, embora tenha constado em seu depoimento em sede policial – devidamente acompanhado por advogado – que, além do referido orçamento, teria ido até aquele imóvel para comprar droga do tipo maconha, ao ser questionado pela
p
romotora de justiça, a testemunha alterou a versão anteriormente apresentada, afirmando que, em que pese seja usuário, não se dirigiu até a residência dos
insurgentes
para adquirir entorpecentes. Contrariando mais uma vez o seu depoimento – em relação ao qual teve
conhecimento do inteiro teor, já que fornecido pelo advogado dos
apelantes
– a testemunha afirmou que não havia comprado droga
deles
anteriormente, mas que já teria ido
à
quela quitinete fazer uso de maconha.

É sabido que muitas testemunhas com medo de possível represália dos agentes do tráfico acabam voltando
atrás em seus depoimentos, o
que justificaria o comportamento de Wesley Willian, quando
alterou sua versão dos fatos diversas vezes
no seu depoimento em juízo
, sempre que confrontado pela
p
romotora de justiça com as suas contradições.

Ocorre que os depoimentos dos policiais que conduziram as investigações, aliado às declarações de
Grecion
Ribeiro de Carvalho
–
que também é policial militar e morava na frente do imóvel utilizado pelos apelantes
–
, confirmam as declarações da testemunha Wesley Willian feitas no primeiro depoimento em sede policial.

Assim, como
foi
explicitado pela prolatora da sentença condenatória, a
inda que a defesa tenha trazido
para os
autos depoimentos de
testemunhas que afirmaram que os
apelantes
, desde junho, moravam na casa de uma irmã de Jane Maiara, no centro da cidade,
é
evidente,
pelas demais provas colhidas nestes
autos, que os
dois
continuaram mantendo esse outro endereço, no Bairro Primavera III, ainda que apenas para o comércio de entorpecentes. Isso porque, o vizinho, que acompanhava atentamente a movimentação criminosa nas quitinetes, foi enfático ao afirmar que ambos continuaram a praticar o comércio de drogas no local, mesmo depois da saída de
Denilson
, o que teria acontecido cerca de dois meses antes da apre
ensão. Essa testemunha soube identificar os carros que eram usados
por
Abraão
Felix
ao longo desse período
. Além do mais, no dia dos fatos apenas os
recorrentes
estavam no local
, foram eles que pre
nderam o cachorro
da raça
pitbull para que as buscas fossem realizadas, demonstrando intimidade com o
animal, e os policiais viram
Jane
Maiara
dispensar duas porções de drogas quando chegaram ao local. Ademais, é certo que depois da prisão dos
recorrentes
as duas quitinetes ficaram abandonadas, sendo que o proprietário do imóve
l
afirmou que não consegue alugá
-las, em razão da fama de que
o imóvel
é uma
“
boca de fumo
”
, de modo a cair por terra a alegação de que outras pessoas moravam ou gerenciavam o local, que não os
insurgentes
.

No
que tange a especificamente a
Jane
Maiara, é certo que
não basta a ciência dos familiares do traficante sobre a existência da droga na casa para restar configurado o crime de tráfico por parte desses familiares, afinal eles não têm o dever de delatar uns aos outros, tanto que não são obrigados a depor como testemunhas
.

No entanto, no caso destes autos,
Jane Maiara praticou conscientemente condutas ativas
típicas do tráfico
de drogas, pois a testemunha
Grecion
disse já ter visto a
apelante
atendendo
usuários no portão da quitinete
e
,
no dia dos fatos, ela foi vista dispensando duas porções de entorpecentes, na clara tentativa de ocultar a droga, que sabia ser destinada ao tráfico, condutas ativas que evidenciam o seu dolo, e, portanto, impõe a
sua
condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por consequência
, estando
demonstrado, à saciedade,
que a drog
a e a arma de fogo
apreendidas
pertenciam aos apelantes
, deve ser mantida a
condenação
de ambos
pelo s ato s ilícito s tipificado s
no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e no
art. 12 da Lei n. 10.826/03
,
porquanto
é
inviável seu
s
pedido
s
absolutório
s
lastreado
s
no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em relação à dosimetria das penas aplicadas aos apelantes, estas
são as assertivas lançadas pela
prolator
a
da sentença condenatória:

[...]

Passo à dosagem das penas:

1) Quanto ao réu Abraão Felix Souza

1.1) Quanto ao crime de tráfico

O crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e

pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias multa.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, verifica-se que a
culpabilidade
do réu é a normal do tipo penal infringido, não demonstrando a sua conduta reprovabilidade que exceda aquela já encerrada pelo crime de tráfico.

O réu é primário e não r
egistra
antecedentes
criminais.

Sem elementos nos autos sobre a sua
personalidade
ou
conduta social
.

Os
motivos do crime
são os próprios da espécie.

As
circunstâncias
do crime não guardam peculiaridades capazes de influir na aplicação da pena.

As
consequências do crime
, apesar de sempre nefastas, são as próprias do tipo, não devendo influenciar na aplicação da pena.

A
capacidade econômica do acusado
não é ostensiva.

A
natureza
da substância que era guardada pelo réu era "pasta base de cocaína", de especial nocividade e alto poder de
adicção
e a
quantidade
, embora indicativa da prática do tráfico, não era vultosa ao ponto de influir negativamente na aplicação da pena.

Quanto à possibilidade de a natureza da droga ser considerada negativamente na fixação da pena-base quando se tratar de cocaína, cito:

[
omissis
]

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a pena-base de
06 (seis) anos de reclusão
, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, já que uma das dez circunstâncias judiciais previstas pelos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06 foi considerada negativa (a natureza especialmente nociva da droga).

Não há agravantes ou atenuantes da pena.

Finalmente, tenho que não deve incidir a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33,

§

4º da Lei 11.34306, visto que embora o acusado seja primário, tenho que há provas nos autos de que ele se dedicava habitualmente
à
atividades criminosas, já que a testemunha
Grecion
Ribeiro de Carvalho asseverou em juízo, que, há meses, o réu vinha desempenhando a venda de drogas naquele endereço, não se tratando de um criminoso de primeira viagem a fazer jus ao benefício.

Assim, não havendo causas especiais de aumento ou diminuição da pena,
converto em definitiva para esse crime a pena de 6

(seis) anos de reclusão.

Considerando que a pena de multa deve guardar correspondência com a pena corporal aplicada,
fixo a pena de multa em 600 (seiscentos dia-multa), que fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 43, da Lei nº. 11.343/2006, por não haver nos autos nada que indique que o acusado tem condições financeiras para arcar com valor maior.

1.2) Quanto ao crime de posse de munição

O crime previsto pelo artigo 12 da Lei 10826/03 prevê pena de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção e multa.

A
culpabilidade
do agente é a normal do tipo penal infringido, não revelando a sua conduta reprovabilidade que desborde àquela já ínsita no próprio crime. Sem elementos nos autos sobre a sua personalidade ou conduta social.

Os
motivos
do crime não restaram demonstrados.

As
consequências
e
circunstâncias
não guardam especificações capazes de influir na aplicação da pena.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para prevenção e reprovação do delito a pena-base de
01 (um) ano de detenção
. Não há agravantes ou atenuantes da pena.

Tampouco existem causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo que converto em definitiva a pena de
01 (um) ano de detenção, para esse crime
.

Considerando que a pena cumulativa de multa deve guardar estreita proporção com a pena corporal aplicada, a estabeleço em
10 (dez) dias-multa
.

O valor do dia-multa deve ser calculado à guisa de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
, em face de não haver nos autos nada que indique que a situação financeira do acusado possa suportar condenação maior.

1.3) Do concurso material

Entre os dois crimes praticados pelo acusado opera-se o concurso material, visto que se tratam de crimes de naturezas diversas, praticados por meio de ações distintas.

Filio-me ao entendimento recente do STJ (
REsp
1642346 / MT) quanto à possibilidade de unificação das penas de reclusão e detenção, nos termos do artigo 111 da LEP para a fixação do regime de cumprimento de pena, pelo que não há nenhuma lógica para que não se opere o somatório já na sentença, quando estiver caracterizado o concurso material, o que já vem sendo reconhecido pelo próprio STJ:

[
omissis
]

Isto posto, a total da pena a ser cumprida pelo réu é de
07 (sete) anos, de pena privativa de liberdade, e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos do salário mínimo vigente)
.

Nos termos do artigo 33 do CP, estabeleço ao condenado o regime inicial
SEMIABERTO
para o cumprimento da pena.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos diante da quantidade da pena imposta, o mesmo valendo para
o sursis
.

O tempo que o acusado ficou preso cautelarmente não autoriza qualquer alteração do regime de pena imposto, consoante determina o artigo 387,

§

2º do CPP, sem prejuízo do reconhecimento da detração pelo Juízo da Execução.

Consoante entendimento do STJ, considerando o regime inicial de cumprimento das penas impostas, segundo o princípio da proporcionalidade,
concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade desta sentença
, até porque os motivos que levaram à sua prisão processual não resistem diante da reprimenda mais branda ora imposta, que na prática é cumprida nesta comarca nos moldes do livramento condicional, à falta de qualquer estrutura do Estado para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

2) Quanto à ré Jane Maiara da Silva

2.1) Quanto ao crime de tráfico

O crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 prevê pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias multa.

Analisando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei na 11.343/2006, verifica-se que a
culpabilidade
da ré é a normal do tipo penal infringido, não demonstrando a sua conduta reprovabilidade que exceda aquela já encerrada pelo crime de tráfico.

A ré é primária e não registra
antecedentes
criminais.

Sem elementos nos autos sobre a sua
personalidade
ou
conduta social
.

Os
motivos do crime
são os próprios da espécie.

As
circunstâncias
do crime não guardam peculiaridades capazes d
e influir na aplicação da pena.

As
consequências do crime
, apesar de sempre nefastas, são as próprias do tipo, não devendo influenciar na aplicação da pena.

A
capacidade econômica da acusada
não é ostensiva.

A
natureza
da substância que era guardada e vendida pela ré era "pasta base de cocaína", de especial nocividade e alto poder de
adicção
e a
quantidade
, embora indicativa da prática do tráfico, não era vultosa ao ponto de influir negativamente na aplicação da pena.

Quanto à possibilidade de a natureza da droga ser considerada negativamente na fixação da pena-base quando se tratar de cocaína, cito:

[
omissis
]

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente à prevenção e reprovação do delito a
pena-base de 06 (seis) anos de reclusão
, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/10 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo, já que uma das dez circunstâncias judiciais previstas pelos artigos 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06 foi considerada negativa (a natureza especialmente nociva da droga).

Não há agravantes ou atenuantes da pena.

Finalmente, tenho que não deve incidir a causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33,

§

4º da Lei 11.34306, visto que embora a acusado seja primária, tenho que há provas nos autos de que ela se dedicava habitualmente
à
atividades criminosas, já que a testemunha
Grecion
Ribeiro de Carvalho asseverou em juízo, que, há meses, a ré vinha desempenhando a venda de drogas naquele endereço.

Assim, não havendo causas especiais de aumento ou diminuição da pena,
converto em definitiva para esse crime a pena de 6 (seis) anos de reclusão.

Considerando que a pena de multa deve guardar correspondência com a pena corporal aplicada,
fixo a pena de multa em 600 (seiscentos dia-multa), que fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 43, da Lei nº. 11.343/2006, por não haver
nos autos nada que indique que a acusada tem condições financeiras para arcar com valor maior
.

2.2) Quanto ao crime de posse de arma

O crime previsto pelo artigo 12 da Lei 10826/03 prevê pena de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção e multa.

A
culpabilidade
da agente é a normal do tipo penal infringido, não revelando a sua conduta reprovabilidade que desborde àquela já ínsita ao próprio crime.

Sem elementos nos autos sobre a sua
personalidade
ou
conduta social
.

Os
motivos
do crime não restaram demonstrados.

As
consequências
e
circunstâncias
não guardam especificações capazes de influir na aplicação da pena.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para prevenção e reprovação do delito a pena-base de
01 (um) ano de detenção
.

Não há agravantes ou atenuantes da pena.

Tampouco existem causas de aumento ou de diminuição da pena, pelo que converto em definitiva a pena de
01 (um) ano de detenção, para esse crime
.

Considerando que a pena cumulativa de multa deve guardar estreita proporção com a pena corporal aplicada, a estabeleço em
10 (dez) dias-multa
.

O valor do dia-multa deve ser calculado à guisa de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
, em face de não haver nos autos nada que indique que a situação financeira do acusado possa suportar condenação maior.

2.3) Do concurso material

Entre os dois crimes praticados pelo acusado opera-se o concurso material, visto que se tratam de crimes de naturezas diversas, praticados por meio de ações distintas.

Filio-me ao entendimento recente do STJ (
REsp
1642346 / MT) quanto à possibilidade de unificação das penas de reclusão e detenção,

nos termos do artigo 111 da LEP para a fixação do regime de cumprimento de pena, pelo que não há nenhuma lógica para que não se
opere o somatório já na sentença, quando estiver caracterizado o concurso material, o que já vem sendo reconhecido pelo próprio STJ:

[
omissis
]

Isto posto, a total da pena a ser cumprida pela ré é de
07 (sete) anos, de pena privativa de liberdade, e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trinta avos do salário mínimo vigente).

Nos termos do artigo 33 do CP, estabeleço à condenada o regime inicial
SEMIABERTO
para o cumprimento da pena.

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos diante da quantidade da pena imposta, o mesmo valendo para
o sursis
.

O tempo que a acusada ficou presa cautelarmente não autoriza qualquer alteração do regime de pena imposto, consoante determina o artigo 387,

§

2º do CPP, sem prejuízo do reconhecimento da detração pelo Juízo da Execução.

Consoante entendimento do STJ, considerando o regime inicial de cumprimento das penas impostas, segundo o princípio da proporcionalidade,
concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade desta sentença
.

[
omissis
]

Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para CONDENAR os réus
ABRAÃO FELIX DE SOUZA
e
JANE MAIARA DA SILVA
à pena de 07 (sete) anos de pena privativa de

liberdade (sendo 6 anos de reclusão e 1 de detenção), em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos pelos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03, podendo ambos recorrer em liberdade desta sentença.
[...]

É forçoso
conclui
r, pois,
que a fixação
das

penas iniciais
acima do mínimo

legal se deu em razão da natureza
do entorpecente apreendido
. No entanto, a

quantidade de droga apreendida, apes
ar de
não ser ínfima
–

47
gramas de cocaína
(ID
114922950
, p. 37/38)
–, não pode ser considerada relevante a ponto
de autorizar a fixação das sanções basilares
acima do mínimo legal, pois não demonstra, por si só, maior reprovabilidade da conduta

delituosa prevista no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Assim,
e
mbora a natureza
da
droga apreendida constitua, de fato, circunstância preponderante a ser considerada na dosimetria da pena, a quantidade de droga
, como visto alhures,
não foi excessivamente elevada, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar

tal circunstância para justificar a exasperação
das penas iniciais,
porque a valoração negativa da natureza da droga deve estar associada à sua quantidade, de modo a demonstrar risco que extrapole o tipo penal de tráfico de drogas.

Acerca do tema,
aliás,
esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que esta não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

2. No presente caso, não obstante a alta nocividade de uma das drogas apreendidas com a envolvida (cocaína), a quantidade total (2 porções de maconha pesando 6,30g e 14 trouxinhas de cocaína pesando 2,4g) não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar o tipo penal, devendo ser afastado tal fundamento.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1896898/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021,
DJe
20/08/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ORDEM CONCEDIDA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVID ADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.

1. Nos crimes de tráfico de drogas, é consabido que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso em apreço, não obstante a alta nocividade da droga apreendida com a paciente (cocaína), a pequena quantidade - 37 g - não justifica a majoração da pena-base, por não extrapolar o tipo penal. Precedentes.

2. No que diz respeito ao pedido de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, razão não assiste à defesa, visto que, poucos meses antes dos fatos em análise, a ora agravante havia sido presa em flagrante pela prática de delito da mesma espécie (Ação Penal n. 0212277-88.2014.8.04.0001), cuja condenação em primeiro grau ocorreu em 24/4/2019, com trânsito em julgado em 20/5/2020, conforme informações do site do Tribunal a quo. Nesse contexto, para se afastar a conclusão das instâncias ordinárias de que a agravante
dedica-se
ao tráfico de drogas, é necessário o exame minucioso de matéria fática, inviável em habeas corpus.

3. Agravos regimentais desprovidos.

(STJ -
AgRg
no HC 583.332/AM, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INTIMAÇÃO POR VIA ELETRÔNICA. SUFICIÊNCIA. PUBLICAÇÃO. DIÁRIO DA JUSTIÇA. DISPENSABILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EVIDENCIADA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGAS. DESCABIMENTO. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO. VIABILIDADE. REPRIMENDAS. REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. A intimação por via eletrônica, nos termos do art. 5.º da Lei n. 11.419/2006, é suficiente para dar ciência ao advogado constituído acerca do teor da decisão, dispensando, inclusive, nos termos expressos do referido dispositivo, que seja a intimação publicada, também, no Diário da Justiça.

2. Correta a decisão agravada, quando considerou que a intimação da decisão que inadmitiu o recurso especial ocorreu em 11/05/2020, uma vez que esta ocorreu de forma tácita, 10 (dez) dias após o envio da intimação eletrônica ao advogado, por força do § 3.º do referido artigo. Assim, é intempestivo o agravo em recurso especial protocolado tão-somente em 21/07/2020.

3. Não obstante a natureza das drogas apreendidas, a sua pequena quantidade não autoriza a exasperação da pena-base. Precedentes desta Corte Superior.

4. O Supremo Tribunal Federal, em precedentes atuais, tem asseverado que, na ausência das demais situações impeditivas da causa de diminuição da pena, tão somente a existência de ações penais sem trânsito em julgado não pode justificar a negativa de minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, na esteira do entendimento, firmado sob a sistemática da repercussão geral, de que, "ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais" (RE 591.054, Tema 129, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PLENO,
DJe
26/02/2015).

5. Em razão do quantum final da reprimenda e, da fixação da pena-base no mínimo legal, da primariedade da Agravante e da não expressiva quantidade de drogas, mostra-se cabível o estabelecimento do regime inicial aberto (Súmula n. 440 do STJ), bem assim a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

6. Para a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. No mesmo prazo, prescreve a pena de multa,
ex
vi do art. 114, inciso II, do mesmo Estatuto. No caso concreto, o lapso quadrienal transcorreu entre o recebimento da denúncia, em 12/12/2012, e a publicação da sentença condenatória, em 17/12/2018.

7. Agravo regimental desprovido; porém, concedido habeas corpus, de ofício, para fixar a pena-base no mínimo legal e aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), redimensionando as penas nos termos do voto, bem como a fim de estabelecer o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e declarar extinta a punibilidade da Agravante, pela prescrição da pretensão punitiva.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
1854456/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
25/08/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE AFASTADO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NATUREZA QUE NÃO JUSTIFICA A MAJORAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Com efeito, para os crimes relacionados ao tráfico de drogas, o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 anuncia parâmetros outros para o cálculo da pena-base, esclarecendo que o magistrado, ao estabelecer a sanção, considerará, com preponderância sobre os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade do produto ou da substância apreendida. De fato, como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa.

2. A quantidade de droga apreendida - 8,7g (oito gramas e sete decigramas) de crack -, ainda que de natureza mais gravosa, não permite, por si só, a elevação da
penabase
. Ao meu ver, a valoração negativa da natureza da droga deve estar associada à quantidade, de modo a demonstrar risco que extrapole o tipo penal de tráfico de drogas. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC 669.286/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
30/06/2021).
Destacamos

No que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sabe-se que para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade
,
porquanto,
a
intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a
benesse.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação,
o juízo de primeiro grau

justificou

a não aplicação
da minorante
aos apelantes

porque
“
a testemunha
Grecion
Ribeiro de Carvalho asseverou em juízo, que, há meses, o réu vinha desempenhando a venda de drogas naquele endereço, não se tratando de um criminoso de primeira viagem a fazer jus ao benefício
”
, circunstância, essa, apta a demonstrar a habitualidade criminosa
do casal
e a
sua
dedicação à
narcotraficância
.

Diante disso, impõe-se reconhecer
que a
sentenciante
agiu com acerto ao deixar de aplicar a benesse em
alusão
ao
s

dois.

Assim, r
econhecendo como necessária a readequação das sanções fixadas a
Abraão Felix Souza e Jane Maiara da Silva
, passo a redimensioná-las desta forma:

Da pena de
Abraão Felix Souza
.

Na primeira fase,
afastada a valoração negativa conferida
à

natureza da droga
apreendida
,
estabeleço
a pena inicial
no mínimo legal, isto é,
5 (cinco) anos de reclusão
e 5
00
(quinhentos) dias-multa
,
sanção que tenho por definitiva,
diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de diminuição e de aumento de pena.

Em
razão do concurso material com o crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, cumulo as penas privativas de liberdade, posto qu
e de modalidades
distintas (reclusão e detenção)
,
e somo as penas de multa, encontrando as sanções de 5 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, bem como 510 (quinhentos e dez) dias-multa
, estes calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

R
econhecido o concurso material de crimes,
as penas de reclusão e de detenção não
podem
ser somadas
para fixação d
o regime prisional inicial
, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
, daí por

que
estipulo o inicial
semiaberto para o cumprimento
da pena de reclusão e o aberto para a de detenção
, nos termos do art. 33, § 2º,
b

e
c
, do Código Penal.

Deixo de determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, visto que a pena fixada ao apelante é superior a 4 (quatro anos).

Da pena de
Jane Maiara da Silva
.

Na primeira fase, afastada a valoração negativa conferida à natureza da droga apreendida, estabeleço a pena inicial no mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
sanção que tenho por definitiva,
diante da ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de diminuição e de aumento de pena.

Em razão do concurso material com o crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, cumulo as penas privativas de liberdade, posto que de modalidades distintas (reclusão e detenção), e somo as penas de multa, encontrando as sanções de 5 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, bem como 510 (quinhentos e dez) dias-multa, estes calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

R
econhecido o concurso material de crimes, as penas de reclusão e de detenção não podem ser somadas para fixação do regime prisional inicial, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, daí por

que estipulo o inicial semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão e o aberto para a de detenção, nos termos do art. 33, § 2º,
b
e
c
, do Código Penal.

Deixo de determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, visto que a pena fixada
à
apelante é superior a 4 (quatro anos).

Posto isso, em
parte com o parecer ministerial,

dou parcial provimento
ao recurso de
Abraão Felix Souza
e
Jane Maiara da Silva
, para
reduzir
as penas iniciais
do crime de tráfico de drogas para o mínimo legal
, redimensionando sua
s
penas
definitiva
s, após o concurso material com o
crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido, para de
5 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
1 (um) ano de detenção
, no regime
aberto
, bem como
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, estes calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente à época dos fatos
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022